Tribunal: TJMT
Processo: 1003571-47.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003571-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CPF: 758.319.029-00 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CNPJ: 39.938.710/0001-00 (AGRAVADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RJ DE PRODUTORES RURAIS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – POSSIBILIDADE – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MENOS DE DOIS ANOS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O período de 2 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei nº 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial de nº 1030060-49.2020.8.11.0003, distribuída por ANTÔNIO FERNANDES DE MELLO Produtor Rural - CPF nº 758.319.029-00 e ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CNPJ de nº 39.938.710/0001-00, deferiu o processamento da RJ dos produtores rurais.

Em suas razões, o banco agravante informa que a r. decisão agravada, em síntese, determinou várias medidas, dentre elas, acolheu o pedido de recuperação dos Agravados, mesmo que tenham efetuado registro na Junta Comercial a menos de 2 anos, por entender “
que a legislação não exige, na hipótese do produtor rural, registro há mais de 2 (dois) anos, mas demonstração do exercício das atividades por tal período
”.

Entende que, em razão de serem pessoas distintas, com direito e obrigações independentes, originadas de relações jurídicas distintas, não se pode permitir a confusão entre os patrimônios e obrigações dos Agravados, devendo ser individualizada a recuperação judicial de cada um deles, seja por ação própria ou pelo litisconsórcio simples (comum), mas não pelo litisconsórcio “unitário”.

Sustenta que, não foi observado pelos Agravados, os requisitos necessários para o processamento da recuperação judicial, notadamente quanto a inscrição dos produtores rurais na Junta Comercial há mais dois anos. Defende que, por conta disto, é inviável o processamento da RJ, nos termos do art. 48 da Lei n. 11.101/2005.

Afirma que o risco de dano grave e de difícil reparação decorre dos custos financeiros necessários à viabilização do processamento da recuperação judicial, citando como exemplo o custo com a locação do local para a realização da assembléia geral de credores.

Alega que a probabilidade do direito está fundamentada no tempo de inscrição dos produtores rurais, ora agravados, na Junta Comercial, que se deu a menos de dois anos do pedido.

Em seguida, refere que discorda da constituição do litisconsorte ativo e da inclusão das pessoas físicas no polo ativo da demanda, por serem pessoas distintas, com direito e obrigações independentes, não podendo permitir a confusão entre os patrimônios e as obrigações dos agravados.

Destaca que o pedido de recuperação judicial de cada um deles deve ser individualizado, seja por ação própria ou pelo litisconsórcio simples (comum), mas não pelo litisconsórcio unitário.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para indeferir o processamento da RJ pleiteada.

A liminar recursal foi indeferida no id. 79400463.

Contrarrazões no id. 82997498. Sem preliminar.

Em parecer de id. 84323465, o Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho opinou pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Isso porque, em casos análogos já esclareci o meu posicionamento de que é necessária a comprovação da inscrição no registro de comércio previamente ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, bem como, do exercício da atividade empresarial há pelo menos 02 (dois) anos, mas isso não significa que o registro precisa existir por dois anos.

Os artigos 48 e 51, ambos da Lei nº 11.101/2005 determina,
in verbis:

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido,
exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos
e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente”. (grifei)

"Art. 51.
A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

(...)

V –
certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores”.

O produtor rural somente será equiparado à figura de empresário após o requerimento de sua inscrição na Junta Comercial, conforme previsão contida no artigo 971 do Código Civil,
in verbis
:

"Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro".
(grifei)

O c. Superior Tribunal de Justiça em inúmeros julgados esclareceu que o período de 2 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei nº 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos.

Vejamos o corpo do voto do Ministro Relator Sidnei Beneti no REsp nº 1193115/MT:

“[...]
É que impossível nulificar
[...]
a exigência expressa e literal, feita pela lei de Recuperações e Falências, de comprovação, com a inicial, de que o requerente “exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos”
(Lei 11.101/2005, art. 48, “caput”),
ou seja, a comprovação da condição de comerciante.
Essa comprovação documental é essencial, para o caso específico da recuperação judicial, à caracterização legal do estado de comerciante.
É certo que o exercício da atividade empresarial pode realizar-se sem a inscrição do empresário na Junta Comercial
[...]o que é pacífico à luz de centenária doutrina do Direito Comercial [...]Mas da generalidade dessa qualificação como empresário não se extrai a qualificação especial para o pleito de recuperação judicial, ante a expressa disposição legal constante da Lei de Recuperações.

[...]

MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO, com a clareza e a maestria de sempre,
bem ressalta a necessidade de juntada de certidão da Junta Comercial, para o processamento do pedido de recuperação judicial, assinalando, quanto à exigência legal de exercício
(Lei 11.101/2005, art. 48):
“a prova de tal exigência é de extrema simplicidade, bastando juntar certidão da Junta Comercial, comprovando a regularidade da empresa
.
Caso não esteja regularmente registrada
na Junta Comercial,
não poderá pleitear a recuperação, e, se pleiteá-la, o juiz deve conceder o prazo do art. 284 do CPC para ser sanada a irregularidade em dez dias,
sob pena de indeferimento da inicial”
[...]

A jurisprudência, é certo, já dispensou a exigência de comprovação documental, inscrição na Junta Comercial durante todo o período mínimo de dois anos,
mas jamais dispensou a exigência legal de comprovação da documental da condição de comerciante, documento esse que constitui documento substancial que necessariamente deve vir com a petição inicial ou no prazo de aditamento da inicial [...] Com efeito, apenas se admitiu, como noticiado em nota do repertório de THEOTÔNIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO G. GOUVÊA, LUÍS GUILHERME A. BONDIOLO e JOÃO FRANCISCO N. DA FONSECA (“CPC”, S. Paulo, Saraiva, 45ª ed., 2013, p. 1523, nota 1ª ao art. 48 da Lei 11.101/2005) que “
o requisito 'exercício regular das atividades empresariais há mais de dois anos no momento do pedido de recuperação judicial' não exige inscrição na Junta Comercial por tal período mínimo. Integrando a requerente da recuperação judicial grupo econômico existente há 15 anos, e sendo constituída há menos de dois anos mediante transferência de ativos das empresas do grupo para prosseguir no exercício de atividade já exercida por tais empresas, é de se ter como atendido o pressuposto do biênio mínimo de atividade empresarial no momento do pedido'
(JTJ 336/644: AI 604.160-4/8-00) [...]” (grifo nosso)

Conforme se infere da Certidão da Jucemat, carreada em Id. 78382970, o Requerente/Agravado solicitou o seu registro na Junta Comercial no ano de 2020 e, desta forma, está inscrito como empresário por tempo menor que o citado no
caput
do artigo mencionado.

Todavia, os demais documentos carreados aos autos indicam que, não obstante a efetivação de tal registro somente em data recente, o produtor rural requerente já desenvolve suas atividades há bem mais de dois anos, embora não tivessem formalizado a atuação com a inscrição em voga.

Conforme se nota dos autos, há várias notas fiscais apresentadas pelo requerente evidenciando que, nos anos de 2017 a 2020, o mesmo adquiriu várias mercadorias/produtos fornecidos por empresas diretamente ligadas ao ramo do agronegócio; tendo sido as entregas devidamente realizadas nas propriedades rurais pertencentes ao requerente (Id. 78382977).

Tal documento, por si só, já é um indicativo de que, desde o ano de 2017, pelo menos, o requerente desempenha a função de produtor rural.

Nos autos de origem, o Requerente/Agravado colaciona o Livro Caixa aberto no ano de 2017, contendo todas as operações de compra e venda efetivadas pelo mesmo, desde então; em tal livro, há registro de atividades diretamente ligadas ao cultivo de soja e demais atividades do ramo agropecuário, inclusive com as informações de contratação e rescisão de empregados rurais.

Também, na origem, o Requerente/Agravado demonstra que é proprietário de vários imóveis rurais; assim como de bens afetos ao desenvolvimento da atividade rural (trator, colheitadeira, pulverizador, plantadeira, etc), com registro de aquisições a partir do ano de 2004.

Desse modo, diante da interpretação sistemática dos dispositivos legais, conclui-se que os produtores rurais (pessoa física e jurídica), deverão ser incluídos na recuperação judicial, pois, além de possuírem registro na Junta Comercial, comprovaram que desempenham suas atividades rurais e econômicas desde 2017, pelo menos.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.
2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4.
Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos.
Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.

5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes." (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO RURAL. NÃO DEMONSTRADA A CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO. TESES QUE ESBARRAM NO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso especial ou a agravo em recurso especial exige a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem os quais não se pode acolher esse pedido incidental. 2.
Há julgado recente da Quarta Turma do STJ, no qual se reconheceu, por maioria, que o tempo de atividade do produtor rural anterior ao registro societário na junta comercial é computado no prazo bienal, previsto no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, necessário para a concessão da recuperação judicial. 3.
Todavia, é necessária a comprovação da regularidade do exercício da atividade econômica rural no período anterior ao registro para se completar o biênio legal mínimo exigido para fazer jus à recuperação judicial
.
4. A alteração da conclusão do Tribunal de origem (a respeito da comprovação da condição de empresário), demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que não se admite nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Desse modo, não se vislumbra o fumus boni iuris imprescindível ao deferimento da medida de urgência. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no TP 2.646/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1. PRECLUSÃO. FATO SUPERVENIENTE APONTADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
REGULARIDADE DESCRITA NO ART. 48 DA LEI N. 11.101/2005. DEMONSTRAÇÃO
. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. 2. INSURGÊNCIA QUANTO À NÃO DELIMITAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO, DA INSURGÊNCIA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. 1 O Tribunal de Justiça, com esteio nos elementos fáticos probatórios reunidos nos autos, afastou a alegação de preclusão, tendo em vista que, muito embora, em novembro de 2013, a suspensão da demanda executiva tenha sido indeferida (levando-se em conta que a recuperação envolvia apenas pessoas jurídicas), do aresto proferido em maio de 2014,
extrai-se que foi reconhecida a legitimidade dos agravados, empresários individuais, para o pedido de recuperação judicial, considerando-se que os documentos acostados à petição inicial demonstraram que todos os requerentes eram produtores rurais por prazo superior àquele de 2 (dois) anos exigido pelo artigo 48 da Lei n. 11.101/2005.
1.1 Para rever as conclusões alcançadas e afirmar, tal como postula o recorrente, que não houve nenhuma alteração fática ou jurídica nos termos que levaram ao indeferimento inicial do pedido de suspensão, bem como de que não houve a demonstração da exigência posta no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, imperioso seria o reexame das provas do processo, providência vedada em tema de recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 2. Em relação ao prazo da suspensão, o recurso encontra-se dissociado da decisão agravada e, por conseguinte, afronta o princípio da dialeticidade recursal, na medida em que deixa de expor, como seria de rigor, o desacerto dos motivos efetivamente adotados na decisão impugnada. Essa circunstância, por si só, obsta o conhecimento do agravo, por incidir o enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior. 3. Agravo interno improvido, na parte conhecida.” (AgInt no AREsp 871.966/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016) (grifo nosso)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL.
INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO. 1.-
O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial
, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284
, de certidão de inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em Juízo
,
comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos, inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento.
Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural. 2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação.” (REsp 1193115/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 07/10/2013) (grifo nosso)

Desta feita, no caso em tela, como bem exposto pelo Juízo
a quo
, restou comprovado nos autos que embora a inscrição dos agravados na Junta Comercial tenha ocorrido em 2020, a atividade rural dos recorridos é exercida por eles desde 2017, pelo menos.

Prosseguindo, a recorrente alega a impossibilidade de se deferir recuperação judicial em favor de produtor rural.

Em sessão do dia 05.11.2019, no julgamento do já transcrito nesta decisão Resp nº 1.800.032/MT (Recuperação Judicial do Grupo JPupin), a 4ª Turma do c. STJ enfrentou parte da controvérsia ora em debate, definindo entendimento para admitir o pedido recuperacional do produtor rural pessoa física, sob o fundamento de que, por expressa opção legislativa, inexiste distinção do regime jurídico dos débitos anteriores e posteriores à inscrição do empresário rural, como também não há exigência legal de período mínimo de inscrição do produtor rural pessoa física na Junta Comercial para viabilizar o pedido recuperacional.

A Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência - LRJ) garante a recuperação judicial de modo abrangente ao empresário e à sociedade empresária (art. 1º), não trazendo, quanto a isso, maiores distinções ou particularidades conceituais, até porque, de forma expressa (art. 2º), em regime
numerus clausus,
lista aqueles terminantemente excluídos do processo recuperacional.

Veja:

“Art. 1º Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor.

Art. 2º Esta Lei não se aplica a:

I – empresa pública e sociedade de economia mista;

II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores.”

Já o Código Civil define o conceito de empresário como sendo aquele que “
exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”
(art. 966), exigindo, para fins de regularidade da atividade exercida, a obrigatoriedade de
“inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade” (
art. 967).

Rigor formal que, no entanto, não alcança o empresário rural, que por expressa disposição do art. 970 do CC, foi dispensado do cumprimento da formalidade justamente em virtude de particularidades que definem e marcam o desempenho histórico da classe rural produtora, facultando-lhe a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis para fins de regularidade de sua atividade (art. 971), ao contrário do que ocorre com os demais empresários:

"Enunciado nº 202: O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial."

Assim, em que pese os substanciosos fundamentos articulados, alinho meu entendimento aquele no julgamento do Resp nº 1.800.032/MT, que reconheceu a natureza constitutiva do registro do produtor rural/pessoa física na Junta Comercial, pois, apesar do exercício de atividade regular independentemente de qualquer outra formalidade, é com o registro que o empresário rural manifesta sua sujeição ao regime jurídico do Direito de Empresa, explicitando a natureza jurídica da atividade exercida, sendo, pois, ato indiscutivelmente constitutivo da qualidade de empresário; ora, é justamente pela efetivação da inscrição que irá expressar publicamente, inclusive aos olhos de possíveis credores, a decisão fundamental de ingressar em regime jurídico que, a qualquer momento, obviamente desde que satisfeitas as demais exigências, lhe permitirá requerer a RJ e, assim, desfrutar dos benefícios desmedidos que a condição de agente devedor em recuperação judicial lhe assegurará.

Cito, a propósito, os comentários de Sylvio Marcondes, autor do Livro sobre Direito de Empresa do projeto de Código Civil (2002), no sentido de que:

“(...) os acontecimentos econômicos e o desenvolvimento acelerado levaram o Projeto atual, não apenas a conceituar o [empresário rural], mas a dar ao ruralista o tratamento de empresário, com uma só diferença em relação aos demais empresários: esse tratamento é facultativo. O empresário rural será tratado como empresário se assim o quiser, isto é, se se inscrever no Registro das Empresas, caso em que será considerado um empresário, igual aos outros” (Questões de direito mercantil. São Paulo: Saraiva, 1977, pg. 12).

Interpretação também adotada pelo orientativo do Conselho da Justiça Federal:

“Enunciado nº 199: A inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito delineador de sua regularidade, e não de sua caracterização.”

Tratando-se de mera faculdade conferida expressamente pela norma ao empresário rural, tem-se que, independentemente de qualquer formalidade, esta classe exerce “atividade regular”, e, assim, quando se considerar adotar a inscrição como marco inicial da prova do desempenho das atividades, estar-se-ia afirmando – a
contrario sensu
– que todas as atividades anteriores praticadas pelo empresário rural não o seriam, o que importaria clara infringência à previsão dos arts. 970 e 971 do CC.

Portanto, diferente da figura do típico “empresário”, que se submete à regra geral do direito de empresa do CC, o produtor rural pode perfeitamente fazer prova do exercício de “atividade regular” por outros meios documentais, o foi exatamente o que fizeram os autores/agravados no caso em análise.

Por outro lado, além de, em nenhum momento, exigir expressamente o requisito formal da prévia inscrição por mais de dois anos, a própria Lei nº 1.101/2005, como já dito aqui, admite que a comprovação da “atividade regular” se dê por outros meios de prova, ou seja, não exige a comprovação exclusivamente pelo tempo de inscrição no arquivo público. É o que reza o §2º do art. 48 da LRJ, que aventa uma possibilidade alternativa de comprovação do fato (além da inscrição facultativa e por si só autossuficiente), dispondo,
in verbis:

“Art. 48.

(...)

§2º. Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente.”

Não há razão para não se conferir tratamento isonômico/igualitário aos produtores rurais pessoas físicas e jurídicas, já que ambos exploram economicamente a mesma atividade (regular) rural, e estão sujeitos ao mesmo regime jurídico de qualificação e de regularidade, de modo que realmente não há motivo relevante para que se dê a um, e se negue miseravelmente ao outro.

E o produtor rural pessoa física era e continua sendo, sem nenhuma dúvida, uma ‘pessoa física equiparada à pessoa jurídica’. Confira-se, nesse sentido, o art. 150 e §1º, I e II, do Dec. 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda):

"Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei nº 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2º).

§ 1º São empresas individuais:

I - as firmas individuais (Lei nº 4.506, de 1964, art. 41, § 1º, alínea "a");

II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços (Lei nº 4.506, de 1964, art. 41, § 1º, alínea "b");"

Não se nega, pois, que a prévia inscrição na Junta Comercial é requisito necessário à admissão do pedido recuperacional, até porque sua exigibilidade aparece como critério objetivo legal (LRJ, art. 51, V), porém, não serve de parâmetro único, fixo e obrigatório para caracterizar o início do efetivo exercício de “atividade regular”, mas, sim, e tão somente, para comprovar a qualidade de empresário.

Cito, novamente, porque serve de reflexo/termômetro da orientação doutrinária, os enunciados editados e aprovados pelo Conselho da Justiça Federal recentemente sobre a matéria na III Jornada de Direito Comercial:

"Enunciado nº 96: A recuperação judicial do empresário rural, pessoa natural ou jurídica, sujeita todos os créditos existentes na data do pedido, inclusive os anteriores à data da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis.

Enunciado nº 97: O produtor rural, pessoa natural ou jurídica, na ocasião do pedido de recuperação judicial, não precisa estar inscrito há mais de dois anos no Registro Público de Empresas Mercantis, bastando a demonstração de exercício de atividade rural por esse período e a comprovação da inscrição anterior ao pedido."

Assim, concluo que, em sendo o exercício da “atividade regular” uma situação de fato, suscetível de ser demonstrada por outros meio de prova pelo empresário rural, não me parece acertada a exigência de muito mais do que a própria lei já exige, sendo suficiente ao produtor rural pessoa física a prévia inscrição na Junta Comercial para admissão e deferimento do pedido recuperacional, podendo ser feita a comprovação do fato/requisito exigido pelo
caput
do art. 48 da Lei nº 11.101/2005 por outros meios de prova.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021